Tribunal: STF
Processo: HC 241361
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.